Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000944-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por êxito. rescisão unilateral do contrato pelo cliente. possibilidade de arbitramento proporcional. sentença mantida.
recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, reconheceu o direito da sociedade de advogados ao recebimento pelos serviços prestados em demanda judicial, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela Selic desde a citação, além da fixação de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em contrato com cláusula
ad exitum
, rescindido unilateralmente pelo cliente, mesmo diante de quitação contratual parcial e ausência de êxito processual.

iii. razões de decidir

3. A rejeição de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias em ação com controvérsia essencialmente documental não configura cerceamento de defesa, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, uma vez que a sentença enfrentou as questões relevantes ao deslinde da causa, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

5. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários em contratos advocatícios rescindidos unilateralmente, ainda que com cláusula de êxito, desde que haja efetiva prestação de serviços e rompimento imotivado do contrato pelo cliente, em observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. As cláusulas contratuais que condicionam a remuneração ao resultado útil da demanda não afastam o direito ao arbitramento proporcional em caso de rescisão unilateral, sobretudo quando os serviços já foram prestados.

7. Os termos de quitação firmados no decorrer da relação contratual dizem respeito à remuneração de períodos encerrados e não abrangem os valores relativos ao trabalho executado e não remunerado até a data da rescisão.

8. O valor arbitrado judicialmente foi compatível com o grau de complexidade da causa, a relevância econômica da demanda, o zelo profissional e o tempo despendido na atuação, atendendo aos critérios dos arts. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e 85, § 2o, do CPC.

9. Os juros moratórios, em obrigações ilíquidas fixadas judicialmente, incidem a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil.

10. A pretensão de majoração dos honorários pela parte autora não comporta acolhida, uma vez que o valor já corresponde ao percentual máximo legal permitido.

iv. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral, antecipada e imotivada de contrato advocatício com cláusula
ad exitum
não afasta o direito ao arbitramento judicial proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. 2. Os termos de quitação contratual periódica não impedem a cobrança de honorários não quitados, referentes a serviços prestados antes da rescisão. 3. Os juros de mora incidem, nas obrigações ilíquidas, a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais de proporcionalidade, complexidade da causa, zelo profissional e valor econômico envolvido, sendo incabível sua majoração quando já fixados no limite máximo legal.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 405; Lei 8.906/94, art. 22, § 2o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000944-05.2025.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Galera Mari Advogados Associados
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

O Juiz
condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), com acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Banco Bradesco S.A.
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas essenciais, como oitiva de testemunhas e produção de documentos que comprovariam a quitação e validade do contrato.

Também em preliminar, argui a nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração foram indevidamente rejeitados, sem o enfrentamento das omissões quanto às cláusulas contratuais relevantes e ausência de análise de provas.

No mérito, sustenta que todas as obrigações decorrentes da prestação de serviços advocatícios foram regularmente quitadas, inclusive mediante a formalização de termos expressos de quitação, firmados pelo recorrido, nos quais se reconhece a inexistência de valores pendentes, abrangendo, inclusive, os honorários de êxito.

Reforça que tais documentos possuem força vinculante, nos termos do artigo 320 do Código Civil, não havendo fundamento jurídico para sua desconsideração.

Acrescenta que o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma clara e objetiva, que a remuneração dos serviços advocatícios seria realizada por fases, sendo que os honorários vinculados ao êxito estariam condicionados à obtenção de benefício financeiro efetivo para o banco, conforme estipulado na cláusula que consagra o princípio do benefício financeiro.

Assegura que a inexistência de resultado útil nos autos da demanda judicial mencionada pelo Recorrido impede a incidência de qualquer obrigação de pagamento por parte do contratante, inexistindo, por conseguinte, direito ao arbitramento da verba pleiteada.

Pontua, ainda, que a rescisão contratual foi unilateral, válida e realizada nos moldes previamente pactuados, sem que tenha havido qualquer impugnação formal ou pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais por parte do recorrido.

Destaca que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão por qualquer das partes, estipulando que, na hipótese de encerramento da avença antes da conclusão das etapas previstas, pereceria o direito à remuneração pelos serviços não finalizados.

Argumenta que a decisão judicial que reconhece direito a honorários independentemente do cumprimento contratual viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrados nos artigos 421, 421-A e 476 do Código Civil, configurando intervenção indevida do Estado-juiz em ato jurídico perfeito.

Refuta a aplicação do artigo 22, §2.o, do Estatuto da OAB ao caso concreto, por inexistir lacuna contratual que autorize o arbitramento judicial da verba honorária.

Explica que a hipótese legal contempla apenas situações de ausência de estipulação contratual, o que não ocorre nos autos, pois as partes convencionaram expressamente as condições de remuneração, inclusive em caso de extinção do vínculo antes do êxito processual.

Sustenta que a aplicação da norma legal foi indevida, uma vez que se trata de contrato válido e eficaz, regido por cláusulas claras e exequíveis.

Defende, também, que não houve qualquer proveito econômico gerado pela atuação do Recorrido na ação judicial mencionada na Exordial, a qual, inclusive, teria sido extinta por prescrição, sem qualquer recuperação de crédito, razão pela qual não se pode cogitar de honorários de êxito, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Salienta que o novo patrono do Banco, que assumiu os autos após a rescisão contratual, é quem faria jus à eventual verba honorária vinculada ao êxito, caso haja recuperação de ativos.

Por fim, contesta o marco inicial dos juros moratórios fixado na sentença, por entender que a obrigação somente surgiu com a prolação da decisão judicial, não havendo mora prévia ou descumprimento contratual anterior, sendo indevida a contagem dos juros desde a citação.

Invoca, nesse sentido, os art. 394 e 396 do Código Civil, a fim de sustentar que não se configura mora quando não há conduta omissiva ou inadimplemento voluntário do devedor.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada e a incidência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado da sentença ou, ao menos, de sua prolação.

Contrarrazões no ID. 308586425.

Galera Mari Advogados Associados
alega que a sentença não observou os critérios legais de fixação previstos no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (EOAB) e no art. 85 do CPC, especialmente o limite de 10 a 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Requer, portanto, a reforma da sentença para majoração dos honorários.

Contrarrazões no Id. 308586426.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Galera Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigeu até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição amigável, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, entre outras atividades típicas da advocacia.

Para demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários, anexou cópia das principais peças produzidas nas Ação de Busca e Apreensão n. 0003874-60.2013.8.14.0005, cujo valor atualizado da pretensão inicial, até 30/11/2024, segundo afirmou, consiste em R$ 454.734,72 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Destacou que no Contrato de Prestação de Serviços as partes ajustaram que, nas Ações de Recuperação de Crédito, sua remuneração seria de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito, sendo: 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito recuperado e 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais, nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária defendeu a inaplicabilidade do art. 22, § 2.o da Lei 8.906/1994, o respeito aos termos da rescisão contratual e, sobretudo a validade do termo de quitação e a inexistência de pendencias financeiras. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz O Juiz
condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), com acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformados, Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Associados interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Banco Apelante alega que ao proceder o
julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas essenciais, como oitiva de testemunhas e produção de documentos que comprovariam a quitação e validade do contrato, o Juiz
a quo
cerceou o seu direito de defesa.

Todavia, a controvérsia posta é eminentemente de direito e documental, concernente à interpretação e eficácia de cláusulas contratuais firmadas entre as partes, bem como à validade dos termos de quitação e à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, ou seja, matéria que prescinde de dilação probatória.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de fato, já estiver suficientemente comprovada por meio dos documentos acostados.

Assim, inexistindo necessidade de instrução probatória, é legítimo o julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa a simples negativa de provas desnecessárias ou protelatórias.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

O Banco Recorrente alega que o Juiz
a quo
deixou de apreciar questões relevantes suscitadas nos Embargos de Declaração, especialmente quanto à validade das cláusulas contratuais e aos documentos de quitação.

Contudo, a simples rejeição dos aclaratórios não implica, por si só, omissão ou negativa de jurisdição, desde que o Julgador tenha enfrentado as matérias essenciais ao deslinde da causa, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

No caso, a sentença atacada analisou de maneira suficiente e fundamentada os elementos que reputou pertinentes, apreciando o contrato, as condições de rescisão e os termos de quitação, além de aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

O magistrado de primeiro grau consignou expressamente as razões pelas quais entendeu cabível o arbitramento dos honorários, o que evidencia a inexistência de omissão relevante.

Importante destacar, nesse enfoque, que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador se pronuncia de forma clara e coerente sobre as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine um a um todos os argumentos suscitados pela parte

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante Banco Bradesco
defende sustenta que todas as obrigações decorrentes da prestação de serviços advocatícios foram regularmente quitadas, inclusive mediante a formalização de termos expressos de quitação, firmados pelo recorrido, nos quais se reconhece a inexistência de valores pendentes, abrangendo, inclusive, os honorários de êxito.

Reforça que tais documentos possuem força vinculante, nos termos do artigo 320 do Código Civil, não havendo fundamento jurídico para sua desconsideração.

Acrescenta que o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma clara e objetiva, que a remuneração dos serviços advocatícios seria realizada por fases, sendo que os honorários vinculados ao êxito estariam condicionados à obtenção de benefício financeiro efetivo para o banco, conforme estipulado na cláusula que consagra o princípio do benefício financeiro.

Assegura que a inexistência de resultado útil nos autos da demanda judicial mencionada pelo Recorrido impede a incidência de qualquer obrigação de pagamento por parte do contratante, inexistindo, por conseguinte, direito ao arbitramento da verba pleiteada.

Pontua, ainda, que a rescisão contratual foi unilateral, válida e realizada nos moldes previamente pactuados, sem que tenha havido qualquer impugnação formal ou pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais por parte do recorrido.

Destaca que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão por qualquer das partes, estipulando que, na hipótese de encerramento da avença antes da conclusão das etapas previstas, pereceria o direito à remuneração pelos serviços não finalizados.

Argumenta que a decisão judicial que reconhece direito a honorários independentemente do cumprimento contratual viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrados nos artigos 421, 421-A e 476 do Código Civil, configurando intervenção indevida do Estado-juiz em ato jurídico perfeito.

Refuta a aplicação do artigo 22, §2.o, do Estatuto da OAB ao caso concreto, por inexistir lacuna contratual que autorize o arbitramento judicial da verba honorária.

Explica que a hipótese legal contempla apenas situações de ausência de estipulação contratual, o que não ocorre nos autos, pois as partes convencionaram expressamente as condições de remuneração, inclusive em caso de extinção do vínculo antes do êxito processual.

Sustenta que a aplicação da norma legal foi indevida, uma vez que se trata de contrato válido e eficaz, regido por cláusulas claras e exequíveis.

Defende, também, que não houve qualquer proveito econômico gerado pela atuação do Recorrido na ação judicial mencionada na Exordial, a qual, inclusive, teria sido extinta por prescrição, sem qualquer recuperação de crédito, razão pela qual não se pode cogitar de honorários de êxito, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Salienta que o novo patrono do Banco, que assumiu os autos após a rescisão contratual, é quem faria jus à eventual verba honorária vinculada ao êxito, caso haja recuperação de ativos.

Por fim, contesta o marco inicial dos juros moratórios fixado na sentença, por entender que a obrigação somente surgiu com a prolação da decisão judicial, não havendo mora prévia ou descumprimento contratual anterior, sendo indevida a contagem dos juros desde a citação.

Invoca, nesse sentido, os art. 394 e 396 do Código Civil, a fim de sustentar que não se configura mora quando não há conduta omissiva ou inadimplemento voluntário do devedor.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada e a incidência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado da sentença ou, ao menos, de sua prolação.

Pois bem. Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular e dos Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram:

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que, de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Sociedade Advocatícia era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Banco Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa. Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur,
mas também do
quantum debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). (sem destaques no original)

A Notificação Extrajudicial acostada aos autos demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da cópia da Ação de Busca e Apreensão n. 0003874-60.2013.8.14.0005, observa-se que a Sociedade Advocatícia assumiu a condução do feito desde Agosto/2015 tendo praticado atos processuais voltados ao impulsionamento do feito.

De acordo com a planilha acostada à exordial, a o valor atualizado da causa trabalhada perfazem o montante de R$ 454.734,72 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais, necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

Lado outro, a pretensão de redução do valor fixado pelo Juiz singular também não comporta guarida.

Conforme se extrai dos autos, a atuação da sociedade de advogados teve por objeto a captura de automóvel em decorrência do inadimplemento ao contrato de financiamento

que, atualizado, perfaz o montante de R$ 454.734,72 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), quantia que demonstra de forma inequívoca a elevada relevância econômica da demanda que lhes foi confiada.

Inobstante isso, está devidamente demonstrado que os serviços foram prestados ao longo de extenso período com acompanhamento processual ininterrupto, durante o qual a sociedade advocatícia desempenhou diversas atividades típicas e atípicas da advocacia contenciosa, desde a análise documental e estratégia processual, até o efetivo ajuizamento e impulsionamento da execução.

O montante arbitrado pelo Juiz singular, longe de representar quantia desarrazoada ou excessiva, reflete remuneração proporcional e compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional evidenciado, as manifestações judiciais exercidas pela sociedade advocatícia, o tempo de tramitação da demanda e, sobretudo o valor econômico da pretensão resistida, atendendo, assim, aos critérios previstos no artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos parâmetros orientadores do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar, que a fixação judicial dos honorários de advogado não se submete à livre conveniência do devedor, tampouco se presta a simples redução para adequação a interesse econômico unilateral da parte sucumbente, mas deve ser balizada por critérios objetivos de razoabilidade, proporcionalidade e justa retribuição ao trabalho profissional efetivamente prestado.

Portanto, diante da ausência de qualquer desproporcionalidade ou excesso, o valor fixado na sentença deve permanecer incólume, pois se revela adequado e em conformidade com o labor desempenhado e o proveito econômico potencial da demanda executiva originária.

A instituição bancária, por fim, se insurge quanto ao
marco inicial dos juros moratórios, por entender que a obrigação somente surgiu com a prolação da decisão judicial, não havendo mora prévia ou descumprimento contratual anterior, sendo indevida a contagem dos juros desde a citação.

Invoca, nesse sentido, os art. 394 e 396 do Código Civil, a fim de sustentar que não se configura mora quando não há conduta omissiva ou inadimplemento voluntário do devedor.

Com efeito, a natureza da obrigação em exame impõe o reconhecimento de que a mora do devedor se configura a partir do momento em que injustificadamente deixa de adimplir obrigação certa e exigível.

Assim, nas ações de arbitramento de honorários ocorre a partir da citação válida, quando o devedor é formalmente constituído em mora para fins de cumprimento da obrigação reconhecida ou fixada judicialmente.

O artigo 405 do Código Civil é expresso ao dispor que contam-se os juros de mora desde a citação inicial nas ações judiciais. Essa regra tem caráter geral e se aplica às obrigações ilíquidas que dependem de arbitramento judicial, exatamente como ocorre na hipótese vertente.

A invocação dos arts. 394 e 396 do Código Civil pelo Apelante não altera tal conclusão, pois tais dispositivos tratam da mora
ex persona
mas não afastam a incidência do artigo 405, que regula especificamente a constituição em mora no contexto judicial.

Oportuno ressaltar, que o início da mora a partir da citação visa justamente assegurar a efetividade processual e a reparação integral, de modo que o credor não suporte o ônus do atraso do devedor durante a tramitação da demanda.

Sem reparos na sentença.

Recurso desprovido.

·

DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Apelante
Galera Mari Advogados Associados

entende que os honorários foram arbitrados em valor aquém do devido, desconsiderando a complexidade, o tempo de duração e o zelo empregados na execução dos serviços jurídicos prestados.

Contudo, ao analisar o Recurso do Banco Bradesco S.A. esta Relatora consignou que o valor arbitrado pelo Juízo singular não representa quantia desproporcional ou irrisória. Ao contrário, reflete remuneração compatível com a atuação jurídica desempenhada pelo Apelante na
Ação de Busca e Apreensão n. 0003874-60.2013.8.14.0005, a qual se resume em simples petições de impulsionamento do feito.

O montante arbitrado não evidencia a razoável complexidade envolvida, o tempo que a demanda ficou sobre a responsabilidade da Sociedade Recorrente (
Agosto/2015 até 19/11/2020)
e as atuações jurídicas realizadas pelo escritório Apelante.

A quantia fixada mostra-se, assim, em consonância com os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, bem como com os parâmetros orientadores do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que consideram, dentre outros elementos, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, escorreita a sentença no ponto, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios pois já fixados no percentual máximo pelo Juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025